Tribunal: TJSP
Processo: 1005677-98.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de embargos de devedores. Improcedência. Insurgência dos embargantes.

Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Produção de prova pericial contábil. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de mérito. Preliminar afastada.

Contrato. Cédula de crédito bancário. Empréstimo para Capital de Giro. Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
Ação de embargos de devedores. Improcedência. Insurgência dos embargantes.

Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Produção de prova pericial contábil. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de mérito. Preliminar afastada.

Contrato. Cédula de crédito bancário. Empréstimo para Capital de Giro. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Negócio jurídico firmado com finalidade de fomento da atividade empresária. Ausência da figura de consumidor destinatário final. Relação de consumo não caracterizada.

Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual de sua incidência. Indicação de taxa anual superior ao duodécuplo do índice mensal. Tabela Price. Sistema de amortização de dívida. Ajuste contratual. Regularidade.

Ausência de demonstração de inconsistências ou abusividades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005677-
98.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITATIBAFER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, PATRICIA MAYRA
PONTONI MARIN (JUSTIÇA GRATUITA) e WAGNER RODRIGUEZ MARIN
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001 -Voto no 43.897
2
Voto no 43.897
Apelação n° 1005677-98.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Itatibafer Indústria e Com. de Ferro e Aço Ltda. e outros
Apelada: Banco Bradesco S/A
Ação de embargos de devedores. Improcedência. Insurgência dos
embargantes.
Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Matéria unicamente de direito. Produção de prova pericial
contábil. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de
mérito. Preliminar afastada.
Contrato. Cédula de crédito bancário. Empréstimo para Capital de
Giro. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Negócio
jurídico firmado com finalidade de fomento da atividade
empresária. Ausência da figura de consumidor destinatário final.
Relação de consumo não caracterizada.
Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual de sua incidência. Indicação de taxa anual superior ao
duodécuplo do índice mensal. Tabela Price. Sistema de
amortização de dívida. Ajuste contratual. Regularidade.
Ausência de demonstração de inconsistências ou abusividades
praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado. Mantença
integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação de embargos de devedores à execução fundada
em cédula de crédito bancário, em que a r. sentença julgou improcedentes os
pedidos formulados e atribuiu aos embargantes o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Foram opostos embargos de declaração pelos embargantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001 -Voto no 43.897
3
porém, rejeitados na forma da r. decisão de fls. 220 dos autos.
Apelam os embargantes, pugnando pela reversão da conclusão
de primeiro grau, sob o fundamento preliminar de cerceamento de defesa,
pois seria necessária a perícia contábil para a demonstração das
irregularidades praticadas pela financeira no contrato de crédito firmado entre
as partes.
No mérito, impugnam a forma de cálculo da capitalização de
juros, pois teria sido composta, por meio da chamada Tabela Price, e não de
forma simples, como no sistema Gauss, o que colocaria o consumidor em
situação de desvantagem.
Por fim, requerendo a declaração de nulidade de referida cláusula
contratual, espera o provimento do recurso, a anulação da sentença para a
feitura de cálculos contábeis ou a procedência dos embargos à execução.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001 -Voto no 43.897
4
Afasta-se a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, pois o julgamento antecipado de mérito, de fato, é admissível para a
espécie, dispensando-se a dilação probatória, notadamente para produção de
perícia contábil, porque a controvérsia instalada orbita em relação a eventuais
valores inseridos indevidamente no contrato de mútuo, o que também
incluiria a questionada forma de cálculo da capitalização de juros
remuneratórios ajustado na operação de crédito, cuja apuração pormenorizada
poderá ser realizada em momento seguinte à solução da questão instaurada,
qual seja, na fase de liquidação de sentença, compondo regularmente o
julgado como etapa integrativa.
No mérito, o apelo não merece acolhimento.
Verifica-se que a empresa embargante celebrou com a financeira
embargada cédula de crédito bancário empréstimo para capital de giro (fls.
47/52), tendo os demais embargantes nela figurado como avalistas e
devedores solidários da dívida contraída, emitida em 29.05.2013, no valor
total financiado R$ 41.045,45, à taxa de juros remuneratórios mensal de
1,50%, equivalente à taxa anual de 19,56%, e custo efetivo total (CET) de
1,64% ao mês correspondente a 21,52% ao ano, para pagamento em 36
parcelas fixas, no valor de R$ 1.483,89, cada, com vencimento da primeira
em 29.06.2013.
Embora haja o entendimento cristalizado no enunciado n. 297 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001 -Voto no 43.897
5
súmula da jurisprudência pacificada do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”, a vertente hipótese não contempla sua adoção.
A relação de consumo é aquela existente entre fornecedor e
consumidor, que tem por objeto a aquisição de um produto ou a utilização de
um serviço.
Os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor
determinam que o consumidor adquire o produto ou beneficia-se da prestação
de serviço, figurando como destinatário final na cadeia produtiva, e o
fornecedor, por sua vez, oferece o produto ou serviço no mercado de
consumo, exercendo essa atividade de forma habitual.
Assim, infere-se a inexistência de relação de consumo na
hipótese, pois, como dito, o contrato de crédito celebrado entre as partes foi
concedido à pessoa jurídica, com a nítida finalidade de fomento de sua
atividade empresarial, viabilizadora de fluxo de caixa para despesas, o que
afasta sua identificação como consumidora, requisito essencial para a
caracterização da relação de consumo.
Frisa-se, não bastasse a tomadora do crédito ser pessoa jurídica,
patente a finalidade da contração da dívida para o fomento, incremento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001 -Voto no 43.897
6
implemento de sua atividade negocial e empresária, e não no intuito legal de
aquisição ou utilização de produto ou serviço como destinatária final.
Assim, trata-se de típica relação entre fornecedores, partícipes do
ciclo de prestação de serviços no mercado ao consumidor.
Os embargantes não questionam o ajuste e a legalidade da
capitalização de juros remuneratórios, pois de acordo com o posicionamento
do colendo Superior Tribunal de Justiça, de fato, ela é permitida em
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.03.2000 e isso inclui o presente contrato de financiamento de crédito
bancário -, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos”, conforme se vê da ementa abaixo:
“Civil e processual. Recurso especial repetitivo. Ações revisional
e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento
com
garantia
de
alienação
fiduciária.
Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933.
Medida Provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência.
Mora. Caracterização.(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: -'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. -
'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001 -Voto no 43.897
7
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão,
provido”
(REsp
no
973.827-RS,
registro
no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Tanto assim que esta jurisprudência teve seu enunciado
consolidado nas seguintes súmulas do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Para a presente hipótese, como já explicitado, verifica-se que o
contrato em discussão foi celebrado em 29.05.2013, contendo a expressa
previsão contratual para a incidência de capitalização de juros em
periodicidade diária, além de se inferir índice de juros remuneratórios anual
superior ao duodécuplo daquela taxa mensal, caminhando ao encontro do
quanto normatizado pelas Medidas Provisórias anteriormente mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001 -Voto no 43.897
8
Logo, inegável mesmo a legitimidade do encargo financeiro
lançado no contrato, valendo lembrar que o art. 28, “caput” e §1o, inciso I, da
Lei no 10.931/04 permite a livre pactuação da periodicidade da capitalização
da taxa de juros.
Cumpre salientar que o arranjo financeiro aflorado pela Tabela
Price utiliza-se de incidência regular de juros em periodicidade pactuada para
a restituição do mútuo contraído, contemplando prestações mensais, fixas e
sucessivas, o que se mostrava de pleno conhecimento da parte contratante ao
tempo da operação de crédito.
A discussão voltada à afirmação de que o uso de tal sistema de
amortização de dívida emprega ou não a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual não promove qualquer prejuízo ao negócio
firmado, na medida em que houve a suficiente autorização para tanto e seu
método é admissível pelo ordenamento jurídico.
Por certo, o sistema foi e ainda é bastante utilizado, pois o
tomador do crédito sabe exatamente o valor que irá desembolsar
periodicamente para a restituição integral do mútuo contraído.
Não há que se falar em substituição da sistemática de pagamento
de débito por outra na hipótese, pretendia a adoção do método Gauss,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-98.2017.8.26.0001 -Voto no 43.897
9
porque contemplaria juros simples , tendo em vista sua regularidade e,
notadamente, a legitimidade de seu ajuste no instrumento negocial, o que
impossibilita a intervenção judicial despropositada, em prestígio ao princípio
da autonomia privada e da preservação dos contratos celebrados.
Deste modo, em síntese, não houve a demonstração de cobranças
abusivas ou da inserção indevida de valores no cômputo geral do mútuo
celebrado entre as partes, motivo pelo qual não profliga a consequente
pretensão dos embargantes de recálculo do saldo devedor.
Enfim, a r. sentença proferida julgou adequadamente a lide
instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau,
excetuada a necessidade de majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§§2o e 11, do Código de Processo Civil, diante do insucesso recursal e do
trabalho adicional desenvolvido pelo procurador adverso, observada a
suspensão da exigibilidade da obrigação enquanto perdurar a condição de
beneficiários da justiça gratuita.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator